Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-66.2023.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-66.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAMAO MIRANDA MENAS - CPF: 990.661.731-49 (APELANTE), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº
1000634-66.2023.8.11.0009

APELANTE:
RAMAO MIRANDA MENAS

APELADO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONFIGURADO - NULIDADE DA AVENÇA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como sabido, o Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico "
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores",
prevendo o art. 138, do mesmo modo, serem "
anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio"
.

Assim, comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago a título de sinal.

Se o cas
o apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento, pois a vendedora foi ardilosa, ludibriou o apelante, que teve suas expectativas inteiramente frustradas e, ainda, precisou ajuizar a demanda para resolver toda a situação, ficou caracterizado, excepcionalmente, a ocorrência de dano moral.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
RAMAO MIRANDA MENAS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais nº 1000634- 66.2023.8.11.0009
ajuizada em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
,

que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na exordial,

condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais, fixados no valor de 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça ao autor (artigo 98, § 3° do CPC).

Em síntese, sustenta o apelante que foi levado a erro pela recorrida no ato da celebração do negócio jurídico, haja vista que lhe ofertado um
financiamento
com liberação imediata, e no contrato constou um
consórcio
.

Afirma que a todo momento da negociação, a recorrida confirmava estar tratando de um financiamento, ludibriando-o e utilizando-se de propaganda enganosa para incentivá-lo a assinar o contrato erroneamente, conforme fez prova com a ligação telefônica gravada constante no ID. 114277531, onde a preposta da recorrida afirma reiteradamente trata-se de financiamento de imóvel e não consorcio, bem como as inúmeras reclamações na página do
Facebook
da apelada e no site
Reclame aqui
.

Destaca que a empresa contratada não cumpriu o pactuado, deixando de disponibilizar ao recorrente o valor convencionado, razão pela qual, o recorrente não prosseguiu com o pagamento das parcelas mensais (R$ 666,00), adimplindo somente o valor do sinal (R$ 8.679,00), devendo o contrato ser rescindido.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para declarar a rescisão/nulidade do contrato com a restituição imediata da quantia paga pelo recorrente e a indenização por dano moral, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e 475 do Código Civil.

Sem contrarrazões – ID. 197165679.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo autor
RAMAO MIRANDA MENAS
em face do
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
sob alegação de que:

“No início do ano de 2021, o autor viu uma propaganda de financiamento de crédito imobiliário em um grupo destinado à compra e venda de produtos e serviços, do Facebook. Interessado na oferta publicitária, entrou em contato com a empresa pelo telefone (65) 99941-3913, falando com a preposta Larissa.

Nesse sentido, a preposta informou ao autor que tratava-se de um financiamento. O autor, sonhando em realizar o sonho da casa própria, firmou proposta de financiamento de crédito imobiliário de nº 0000185872, representante nº 3747206, com a reclamada, a fim de obter crédito imediato no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com prestações mensais de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais).

Assim, para dar prosseguimento no “financiamento”, a empresa ré exigiu o pagamento de uma entrada, no valor de R$ 8.679,00 (oito mil, seiscentos e setenta e nove reais), o qual foi realizada pelo autor no dia 11/02/2021, sendo informado que o valor contratado seria disponibilizado a ele no dia 26/02/2021.[...]

Ocorre Excelência, que a empresa contratada não cumpriu os termos da oferta, deixando de disponibilizar ao consumidor o valor convencionado, razão pela qual o autor não prosseguiu com o pagamento das parcelas mensais, adimplindo somente o valor do sinal.

Ademais, para a enorme surpresa do autor, quando este procurou a empresa ré para buscar informações a respeito do pactuado, a reclamada informou que, em verdade, se tratava de CONTRATO DE CONSÓRCIO de carta de crédito não contemplada.

Cabe ressaltar que a atendente da empresa ré manifestou no ato da contratação que se tratava de CONTRATO DE FINANCIAMENTO, informando claramente que o valor seria disponibilizado ao autor assim que realizasse o adimplemento da entrada, conforme comprova o áudio em anexo..”

Em razão disso, pugnou, em suma, pela declaração de rescisão do contrato com a determinação de devolução dos valores pagos e a condenação da ré pelo ressarcimento a título de danos morais sofridos/suportados.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos, proferida pelo
Dr. RICARDO FRAZON MENEGUCCI.

Pois bem.

Consoante cediço, o Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico "
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
", prevendo o art. 138, do mesmo modo, serem "
anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio".

Segundo o art. 139, o erro é substancial, dentre outras hipóteses, quando "
interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais
".

A respeito do erro substancial leciona NESTOR DUARTE:

"A manifestação de vontade é elemento essencial do negócio jurídico, mas se, embora ocorrente a declaração de vontade, esta se deu em desconformidade com o querer do agente, o negócio jurídico será viciado.

Em regra, os motivos que impelem o agente à realização de um negócio jurídico são irrelevantes, porém o processo psíquico para a formação de vontade é relevante, de modo que, se a declaração decorrer de noção inexata ou de falsa ideia a respeito do objeto principal ou acerca de pessoa, ou ainda sobre a norma jurídica (art. 139), poderá caracterizar-se erro, que é vício capaz de levar à anulação do negócio.

(...)

Para anular o negócio jurídico, o erro deve ser essencial, ou seja, incidente sobre o objeto principal da declaração ou sobre qualidades substanciais do objeto ou essenciais da pessoa a que se refira.

Não é necessário que o erro seja comum a ambas as partes nos negócios bilaterais, bastando que atinja a vontade de uma delas. Exige-se, todavia, que, no equívoco ou falsa representação, possa incidir pessoa de diligência normal (vir medius), mas não é pacífico que deva ser escusável."
( Código Civil comentado: doutrina e Jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 5.ed. Barueri, SP: Manole, 2011, p. 117).

Ademais, no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no caso em tela incumbe à apelante, consoante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Ao apelado, por sua vez, nos moldes do inciso II do mesmo artigo, cabe a comprovação da existência de relação jurídica válida.

Na espécie, verifica-se expressamente no documento de ID.197164729 - Pág. 2 – “
Declaração de Capacidade de Pagamento e Responsabilidade de Compromisso Financeiro
” – que:

“ATENÇÃO: O vendedor não está autorizado (a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão.
O vendedor também não está autorizado quaisquer valores em espécie ou mesmo sob depósito em conta que não seja da Administradora de Consórcios.”

Assim, na gravação telefônica juntada pelo apelante, (áudio - ID. 114277531 dos autos principais), este questiona expressamente a preposta da empresa ré quanto à modalidade contratual indicada para consumidores que sonham com seu imóvel, quando esta expressamente responde que a empresa trabalha com “
consórcio tradicional e o autofinanciamento”.

Portanto, pelo que se verifica, o áudio constante no ID. 114277531 dos autos principais deixa evidente que o recorrente não tinha interesse em contratar um consórcio porque almejava obter o valor pretendido como “
financiamento de imóvel
”, tanto que afirmou que estava em dúvida porque no contrato diz consórcio; todavia, a vendedora foi categórica ao afirmar que depois de lançado no sistema, não se trataria
de consórcio.

Neste sentido, restou comprovado que o autor, ora apelante, caiu no golpe do consórcio, que consiste na promessa de financiamento de um imóvel, mediante o pagamento de uma entrada e parcelas, para entrega em prazo certo, quando, na verdade, se tratava de um contrato de consórcio.

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já julgou casos semelhantes a este contra esta mesma admiradora/apelada, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contrato de financiamento ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. “A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...](Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)”

(TJ-MT - AC: 10318589120218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA/APELADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago pela consumidora/Apelada. 2- A pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava sofre dano moral indenizável. No caso, ficou caracterizada a prática de ato ilícito da vendedora do consórcio que, por meio de informações inverídicas e imprecisas, induziu a consumidora/Recorrida a erro, a celebrar o contrato de consórcio achando se tratar de financiamento.

(TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Evidente, portanto, o vício quanto à manifestação de vontade do requerente, há que ser declarada a nulidade do contrato e a restituição das quantias pagas.

No que tange aos danos morais, é cediço que a anulabilidade do contrato, em regra, importa apenas o retorno das partes ao estado anterior, pois para o STJ o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar; todavia, este caso apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento, pois a vendedora foi ardilosa, ludibriou o apelante, que teve suas expectativas inteiramente frustradas e, ainda, precisou ajuizar a demanda para resolver toda a situação criada pela vendedora.

Dito isso, na hipótese dos autos, levando-se em conta os precedentes do STJ, bem como a capacidade financeira da ré, a fim de que a indenização cumpra com seu caráter pedagógico, sem que com isso seja capaz de gerar o enriquecimento sem causa da ofendida, mostra-se razoável a fixação no montante estabelecido de R$5.000,00.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para:

a) julgar procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato de Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio, determinando a restituição imediata do montante antecipado pelo consumidor a título de entrada (R$ 8.679,00);

b) condenar a apelada RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária INPC, a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ);

c) inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024